Tribunal: TJDFT
Processo: 0723490-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0723490-67.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO LUIZ DE AGUIAR AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcelo Luiz de Aguiar contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Brasília (IDs origem 226692611 e 230388611) que, nos autos do cumprimento de sentença movido contra Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil-PREVI, deliberou o seguinte: Apura-se do dispositivo da sentença exequenda que às partes foram impostas obrigações recíprocas e interdependentes, quais sejam: à executada, "incluir no cálculo do salário-de-participação do autor o equivalente à média aritmética simples dos últimos 12 (doze) meses anteriores à 19/06/2017", e, ao exequente, a recomposição da fonte de custeio da majoração advinda da aludida inclusão Assim, porquanto detentora da expertise técnica, impõe-se concluir que incumbe à devedora promover o recálculo tanto do benefício do requerente como das reservas matemáticas a fim de viabilizar sua recomposição por aquela parte. Diante do exposto, concedo à devedora prazo de 30 dias para que apresente seus cálculos indicando, objetivamente, os valores cujo pagamento se impõe ao credor. Após, dê-se vista ao credor, pelo prazo de 15 dias. Em suas razões recursais (ID 72805422), a parte agravante tece breve síntese dos andamentos processuais da origem, incluindo a fase de conhecimento do processo. Afirma ser descabida a imposição de obrigação de recomposição da reserva matemática para recálculo do benefício, dado que não aplicáveis à hipótese os temas 955 e 1.021 do STJ. Aduz sua situação é distinta das tratadas nos aludidos temas, uma vez que está na ativa, contribuindo regularmente para a previdência complementar, diferindo-se, portanto, da hipótese de incorporação de verbas trabalhistas, mediante recomposição da reserva matemática, em relação a benefícios já concedidos. Esclarece que, com a ação de conhecimento da qual se sagrou vencedor, objetivou apenas a preservação do salário de participação nos termos do regulamento, não tendo manifestado pretensão de revisão do benefício. Aduz que alegada “recomposição da reserva matemática” não faz sentido no caso, uma vez que não se busca a revisão de benefício sequer concedido. Afirma que a recomposição da reserva matemática consiste em aportar a diferença existente entre os valores calculados para o benefício concedido e os novos valores necessários para o pagamento do novo benefício. Diante da ausência de concessão de benefício, afirma que esta diferença é inexistente. Argumenta que o título judicial foi expresso ao estabelecer apenas a garantia de autopatrocínio, não havendo que se falar em recomposição da reserva matemática. Aduz a necessidade observância dos artigos 507 e 508, ambos do CPC. Reitera a incorreção da decisão agravada, ao argumento de que no título judicial não estabeleceu obrigação de recomposição da reserva matemática, mas tão somente de acréscimo de custeio, mediante contribuições adicionais, conforme disposto no artigo 30 do Regulamento da PREVI. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que seja afastada a obrigação que lhe foi indevidamente imposta. Preparo recolhido ao ID 72806317 Sem contrarrazões (ID 73895220) É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença movido por Marcelo Luiz de Aguiar, recorrente, contra Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil -PREVI, recorrida. Da análise dos autos, observa-se que ao ID 226692611 foi prolatada decisão, nos seguintes termos: Apura-se do dispositivo da sentença exequenda que às partes foram impostas obrigações recíprocas e interdependentes, quais sejam: à executada, "incluir no cálculo do salário-de-participação do autor o equivalente à média aritmética simples dos últimos 12 (doze) meses anteriores à 19/06/2017", e, ao exequente, a recomposição da fonte de custeio da majoração advinda da aludida inclusão. Assim, porquanto detentora da expertise técnica, impõe-se concluir que incumbe à devedora promover o recálculo tanto do benefício do requerente como das reservas matemáticas a fim de viabilizar sua recomposição por aquela parte. Diante do exposto, concedo à devedora prazo de 30 dias para que apresente seus cálculo indicando, objetivamente, os valores cujo pagamento se impõe ao credor. Após, dê-se vista ao credor, pelo prazo de 15 dias. Em seguida, inconformado com a r. decisão, o agravante opôs embargos de declaração, que foram desprovidos, conforme r. decisão (ID origem 230388611) a seguir transcrita: Cuida-se de embargos de declaração interpostos por MARCELO LUIZ DE AGUIAR contra a decisão de id. 226692611, que determinou à requerida a apresentação do recálculo tanto do benefício do requerente como das reservas matemáticas a fim de viabilizar sua recomposição por esta parte. Para tanto alega, em síntese, que o provimento jurisdicional objurgado padece de suposta omissão, posto que teria deixado de observar que não há reserva matemática a ser recomposta. É a suma do necessário. Uma vez que tempestivos, conheço dos embargos de declaração de id. 228753798. No mérito, contudo, não os provejo. De sua simples leitura, verifica-se que as disposições contidas na decisão vergastada encontram-se fundamentadas, não padecendo ela de omissões, notadamente porque tendo a sentença de id. 45872678 tanto determinado à requerida a revisão do salário de contribuição do requerente tomando por base a média aritmética simples dos últimos 12 (doze) meses anteriores à 19/06/2017 como imposto a esta parte o respectivo custeio, forçosa a constituição de reserva matemática para fazer frente a tal majoração que, mesmo não resultando em desembolso imediato pela parte executada, é imprescindível do ponto de vista atuarial. Cumpre consignar, ainda, que o Julgador não está adstrito às alegações apresentadas pelas partes, nem obrigado a se pronunciar individualmente sobre todos os argumentos, as teses e os dispositivos legais por elas apresentados, mas apenas em relação àqueles que entender relevantes para influir na prestação jurisdicional pretendida. A parte embargante, em verdade, ao suscitar as razões nas quais se escudam seus embargos de declaração, busca a modificação do provimento jurisdicional inquinado de vício em razão de suposto "error in judicando"; finalidade a que, contudo, não se presta o recurso ora em análise. Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração de id. 228753798 e, no mérito, NÃO OS PROVEJO à míngua dos requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. O recorrente diverge dos termos das referidas decisões, sob o argumento de que lhe está sendo imposta obrigação não prevista no título judicial. Contudo, da averiguação de seu teor, observa-se que as aludidas decisões, por ora, tão somente impõem obrigação à parte executada, a quem caberá promover os cálculos necessários para cumprimento do título exequendo, indicando, de modo objetivo, os valores cujo pagamento se impõe ao credor. Na hipótese de os cálculos apresentados, de algum modo, afastarem-se daquilo que foi objeto de deliberação na fase de conhecimento do processo, a própria decisão recorrida garante vista ao credor, pelo prazo de 15 dias, oportunidade na qual poderá exercer seu contraditório e ampla defesa, apresentando de modo fundamentado eventual impugnação. Esta circunstância evidencia a ausência de interesse recursal por parte da agravante, uma vez que a decisão recorrida não lhe impôs, por ora, qualquer obrigação. Nesse contexto, a presente insurgência recursal não preenche o pressuposto intrínseco de admissibilidade de interesse para recorrer. Por certo, compreende-se que o interesse processual está vinculado ao binômio utilidade-necessidade. Assim, a parte recorrente deve esperar, em tese, que o recurso interposto proporcione situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que aquela proferida na decisão impugnada, bem como que o recurso seja a via necessária para obtenção do bem da vida pleiteado. Nesse sentido, veja-se a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves acerca do tema: Existe uma proximidade evidente entre os pressupostos processuais e as condições da ação e os requisitos de admissibilidade recursal, sendo unânime na doutrina o entendimento de que o interesse recursal deve ser analisado à luz do interesse de agir. A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal. Dito isso, se o presente recurso não representa possibilidade de trazer benefício à recorrente, tendo em vista que a decisão recorrida não lhe impôs obrigação, não se verifica a presença de interesse recursal para a reforma da decisão impugnada. 3. Com essas razões, em conformidade com o art. 932, III, do CPC e art. 87, III, do RITJDFT, não conheço do agravo de instrumento diante de sua manifesta inadmissibilidade em razão da falta de interesse recursal quanto à matéria suscitada no recurso. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 30 de julho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora